Tribunal: TCU
Processo: 041.871/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 522/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de levantamento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) com o intuito de cumprir a determinação proferida pelo item 9.3.1 do Acórdão 2265/2018-TCU-Plenário nos seguintes termos: " (...) 9.3.1. autue, se ainda não fez, o correspondente processo de levantamento com o intuito de melhor esclarecer a concessão, ou não, de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional em prol das obras do BRT Av. Teotônio Segurado, promovendo a subsequente inclusão do aludido empreendimento no plano de fiscalização do TCU; "; Considerando que, em 14/10/2019, a SeinfraUrbana enviou a mensagem eletrônica à Sra. Gláucia Maia de Oliveira, como chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semob), solicitando as informações sobre a concessão, ou não, de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional em prol das obras do BRT Av. Teotônio Segurado em Palmas - TO pelo Contrato Caixa no 0444.678-72 (Peça 6); Considerando que, em sua resposta, o Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos da Semob teria informado que o aludido contrato teria sido alvo de distrato em função de os desembolsos não terem sido iniciados após o transcurso de 3 anos desde a celebração do referido ajuste em 4/2/2016, não tendo sido promovidos os desembolsos no bojo do Contrato Caixa no 0444.678-72, sem prejuízo de destacar que ele deveria ter seguido os regramentos do FGTS, não cabendo, pois, a concessão de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional (Peça 6); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por ausência de objeto, o cumprimento do item 9.3.1 do Acórdão 2265/2018-TCU-Plenário diante do distrato do Contrato Caixa no 0444.678-72 celebrado em 4/2/2016, sem os eventuais desembolsos e sem a concessão de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 041.871/2018-9 (LEVANTAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semob). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SeinfraUrbana adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos-Semob e à Caixa Econômica Federal, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo pelo seu definitivo apensamento ao processo inerente ao Acórdão 2265/2018-TCU-Plenário .